Tribunal: TJBA
Processo: 0104084-54.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0104084-54.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NORTE LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS FERRAZ SOUZA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, MARCOS FERRAZ SOUZA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTERERESSE DE AGIR. DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO FACULTATIVO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO ACIDENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CHOCA SEU VEÍCULO NA TRASEIRA DE OUTRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, II, DO CÓDIG
O
DE TRÂNSITO
B
RASILEIRO (CTB). VALORES DESEMBOLSADOS P
ELA
SEGURADORA
PARA REPARO DO VEÍCULO
. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO SEGURADO AO PAGAR A INDENIZAÇÃO. SÚMULA 188, DO STF. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. ACORDO FIRMADO ENTRE OS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO NA PRETENSÃO REGRESSIVA.
ARTIGO 786, §2º, DO CÓDIGO CIVIL.
É INEFICAZ QUALQUER ATO DO SEGURADO QUE DIMINUA OU EXTINGA, EM PREJUÍZO DO SEGURADOR, OS DIREITOS A QUE SE REFERE ESTE ARTIGO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0104084-54.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
REALSI SERVICOS E TRANSPORTES LITORAL NORTE LTDA
e como apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator